Tribunal: STF
Processo: Rcl 46264
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Município de Canoas/RS em face de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho (TST) que, ao negar provimento a agravo interno (Ag-E-ED-RR nº 20079-77.2013.5.04.0205), manteve a responsabilidade subsidiária do ora reclamante por obrigações trabalhistas devidas a prestadora de serviços, com fundamento em sua culpa ao fiscalizar o contrato de terceirização de mão de obra.
    2. A parte reclamante alega violação à autoridade das decisões proferidas pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, e no RE 760.931, Redator p/o acórdão o Min. Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral. Sustenta, também, que houve afronta à Súmula Vinculante 10, por inobservância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição). 
    3. Por decisão datada de 16.03.2021, deferi a medida cautelar, para suspender o processo no qual foi proferida a decisão reclamada. Na mesma ocasião, notifiquei a autoridade reclamada para: (i) prestar as informações; e (ii) intimar a parte beneficiária do ato reclamado. O órgão reclamado prestou as informações.
    4. A parte beneficiária apresentou contestação, alegando, em síntese, que a responsabilidade subsidiária foi reconhecida com fundamento em robusta prova acerca da contratação fraudulenta, que culmina na culpa in iligendo, e da a culpa in vigilando do ente público.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). 
    7. No julgamento da ADC 16, Rel. Min. Cezar Peluso, o STF declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993. O dispositivo legal assim prevê: “A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis”.
    8. Naquela oportunidade, porém, esclareceu o relator que “isto não significa que eventual omissão da Administração Pública, na obrigação de fiscalizar as obrigações do contratado, não gere responsabilidade. É outra matéria”. A partir daí, passou-se a admitir a condenação subsidiária do ente público ao pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas, desde que caracterizada a culpa in vigilando ou in eligendo da Administração.
    9. Na prática, contudo, diversas reclamações ajuizadas no STF indicaram que, diante da decisão proferida nos autos da ADC 16, parte importante dos órgãos da Justiça do Trabalho apenas alterou a fundamentação das suas decisões, mas manteve a postura de condenar automaticamente o Poder Público. Tais decisões invocavam o acórdão proferido na ADC 16 para afirmar que a responsabilidade da Administração não é automática, mas condenavam o ente público por culpa in vigilando sem sequer aferirem, em concreto, se a Administração praticou ou não atos fiscalizatórios. A alusão genérica à culpa in vigilando, em tais termos, constituía mero recurso retórico por meio do qual, na prática, se continuou a condenar automaticamente a Administração. Nesse sentido: Rcl 20.701, Rcl 20.933 e Rcl 21.284, sob a minha relatoria.
    10. Em outros casos, a Administração Pública é responsabilizada automaticamente sempre que há inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, a pretexto de que, havendo inadimplência, ou o Poder Público não fiscalizou a contento ou, tendo fiscalizado e tomado ciência da ocorrência de infração à legislação trabalhista, não tomou as providências necessárias a impor a correção, de modo que haveria culpa in vigilando. Em todas essas hipóteses, há evidente violação ao precedente proferido na ADC 16.
    11. Em razão disso, no julgamento do RE 760.931, Redator p/o acórdão o Ministro Luiz Fux, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, o Supremo afastou a condenação subsidiária da União pelas dívidas decorrentes de contrato de terceirização, embora, segundo o TST, não tenha havido o exercício adequado do poder-dever de fiscalização. Ao final, fixou-se a seguinte tese:
    “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.”
    12. Na sessão de 08.09.2020, a Primeira Turma analisou os agravos nas Rcls 36.958 e 40.652 a respeito dos referidos paradigmas. As reclamações foram ajuizadas contra decisões do TST que negaram seguimento a Agravo de Instrumento em Recurso de Revista (AIRR) por ausência de transcendência da controvérsia, motivo pelo qual determinaram a baixa imediata dos autos. O Colegiado, por maioria, deu provimento aos agravos, para cassar as decisões reclamadas e afastar a responsabilidade subsidiária da União, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o acórdão, vencida a Ministra Rosa Weber, Relatora, a qual havia concluído que afastar a decisão do TST sobre a existência de responsabilidade subsidiária do ente público por culpa in vigilando exigiria a reabertura do debate fático-probatório, procedimento inviável em sede de reclamação. 
    13. Prevaleceu o voto do ministro Alexandre de Moraes, que entendeu que, ao examinar a matéria e barrar a transcendência, aquele Tribunal está a impedir que o STF aprecie a mesma questão jurídica, já analisada anteriormente na ADC 16 e no RE 760.931, sobre a qual foram editadas teses sobre a necessidade de exame detalhado de haver ou não culpa. A propósito, assinalou-se que “não houve a comprovação real de um comportamento sistematicamente negligente da agravante, tampouco há prova do nexo de causalidade entre a conduta comissiva ou omissiva do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador, a revelar presunção de responsabilidade da reclamante, conclusão não admitida por esta CORTE quando do julgamento da ADC 16”. 
    14. Na ocasião, acompanhei a divergência e salientei que na Primeira Turma tem sido reiteradamente decidido que “somente está autorizada a mitigação da regra do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93 - que é a da não responsabilização da Administração - caso demonstrado que a Administração teve ciência do reiterado descumprimento de deveres trabalhistas relativamente ao mesmo contrato de terceirização e que, a despeito disso, permaneceu inerte”.
    15. O número de reclamações que chega ao STF discutindo a matéria demonstra que, na prática, a postura de considerável parte da Justiça do Trabalho continua sendo a de condenar automaticamente a Administração, desde que haja inadimplência de obrigações trabalhistas pelas contratadas, em violação à posição que se cristalizou no STF. Atento a este cenário, tendo em vista a maioria que se formou na Primeira Turma, com destaque para as Rcls 36.958 e 40.652 e para a própria decisão proferida em agravo nestes autos, bem como diante da clara necessidade de fazer prevalecer a posição desta Suprema Corte, consolidada na ADC 16 e no RE 760.931, paradigma do Tema 246 da repercussão geral, entendo que deve prevalecer a postulação apresentada na reclamação.
    16. No caso em análise, a sentença, de fato, registra ter havido fraude na contratação. Não obstante, esse fundamento não foi repetido no recurso ordinário, no qual a responsabilidade subsidiária foi mantida com amparo (i) na ausência de comprovação, pelo município, da fiscalização e (ii) na presunção de ineficiência da fiscalização pelo fato de ter havido o inadimplemento de obrigações trabalhistas. Inclusive, o respectivo acórdão refere-se à responsabilidade subsidiária no âmbito das terceirizações lícitas. Transcrevo os trechos pertinentes do julgado:
    “[...] O fundamento legal da responsabilidade subsidiária é o parágrafo único do art. 942 do Código Civil. Embora esse dispositivo mencione a responsabilidade solidária entre os coautores de um ato ilícito, a jurisprudência majoritária consagrou o entendimento de que, no âmbito das terceirizações lícitas, corresponsabilidade dos tomadores de serviços comporta benefício de ordem (subsidiariedade), pois o seu grau de culpa é notadamente inferior ao da empregadora inadimplente.
    […]
    A condenação demonstra que o primeiro reclamado não pagava corretamente a empregada e sendo assim, resta evidenciado que o segundo reclamado não fiscalizou as condições da efetiva prestação laboral ou, se fiscalizou, manteve-se inerte, restando evidenciada sua culpa na vigilância do contrato.
    Trata-se aqui, pois, de uma responsabilidade que decorre da culpa in vigilando do ente público, que contratou a prestadora de serviços e beneficiou-se do trabalho prestado pelo empregado. O ônus probatório a respeito da efetiva fiscalização da empresa prestadora de serviços incumbe ao ente público. Isso porque embora a prova dos fatos constitutivos do direito seja de incumbência da parte autora, é a Administração Pública que possui a aptidão para essa prova, principalmente em razão do dever de documentação em relação aos contratos administrativos. A Administração Pública tem o dever de documentar a fiscalização exercida sobre a empresa contratada, cabendo a ela, portanto, durante a instrução processual, apresentar essa prova documental necessária para que se reconheça a regular e efetiva fiscalização do contrato. Em não atendendo ao ônus que lhe recai, deve ser reconhecida sua omissão culposa quanto à fiscalização. Resta estampada, portanto, a culpa in vigilando do segundo reclamado, incumbindo a manutenção da sentença.” (Grifou-se)
    17. Ainda, a responsabilidade subsidiária chegou a ser afastada pelo TST no recurso de revista e, após, reavivada em embargos com base, tão-somente, no fundamento de que cabe ao tomador de serviços o ônus de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços (doc. 4, fls. 194-209). E, assim também, na decisão reclama – Ag-E-ED-RR-20079-77.2013.5.04.0205. O fato destacado, todavia, não atende ao requisito acima exposto. Não houve demonstração efetiva de que a Administração teve ciência do descumprimento de um dever trabalhista e não adotou qualquer providência. Nessas circunstâncias, deve ser afastada a responsabilidade subsidiária da Administração Pública.
    18. Quanto à alegação de violação à Súmula Vinculante 10, desnecessária sua apreciação, diante do acolhimento da argumentação principal, nos termos acima. 
    19. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada (Autos nº 20079-77.2013.5.04.0205) e afastar a responsabilidade subsidiária da Administração Pública. A presente decisão não afeta a responsabilidade do devedor principal.
    20. Fixo em 10% do valor de causa os honorários de sucumbência (art. 85, §2º, do CPC/2015) - a serem executados pelo órgão reclamado, a quem também competirá o exame de eventual pedido de gratuidade de justiça.
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 27 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator